Tribunal: TCU
Processo: 040.976/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1027/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.976/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Pereira da Silva Brunoro (XXX.638.528-XX); Andrea Cristina Gomes (XXX.039.468-XX); Andrea Tomie Onoue Celestino (XXX.322.338-XX); Antonio Willideglanio Sales Ferreira (XXX.252.943-XX); Arildo Pereira de Souza (XXX.716.408-XX); Carlos Eduardo Galvao (XXX.070.848-XX); Charly Donizzete Lopes (XXX.092.568-XX); Luciana Del Fiaco Dantas (XXX.752.101-XX); Luciano Augusto Rodrigues (XXX.695.470-XX); Luciano Lembi Teles (XXX.916.200-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.